Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO ADQUIRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383 STF. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar a cobrança do IPVA de 2025 incidente sobre o veículo descrito na inicial, bem como de proceder a devolução de valor pago a esse título.

2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o caso constitui “dispensa legal do cumprimento da obrigação tributária principal, ou seja, uma exceção à regra geral de tributação”. Alega que a mudança em critérios para concessão de benefício fiscal não é equiparado à majoração de tributo e, portanto, não sujeito à anterioridade. Aduz que o art. 150, III, §1o da CF excepciona a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal do tributo. Requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na análise da (in)aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e consequente (in)exigibilidade do crédito tributário, em face da Lei Distrital n. 7.591/2024 aplicada ao IPVA 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, em 29/4/2024, adquiriu um veículo elétrico BYD, Dolphin Plus, junto à EV Comércio de Veículos LTDA (ID 78359326), com inscrição empresarial na cidade de Vitória/ES e filial em Brasília/DF, emplacado no Distrito Federal, sendo cobrado o IPVA 2025, no valor de R$ 3.864,15 (ID 78359330).

5. A Lei n. 6.466/2019, que dispõe sobre o benefício fiscal do IPVA, no âmbito do Distrito Federal, teve seu artigo 2o, §6o modificado pela Lei n. 7.591 de 04/12/2024, a qual estabelece a isenção do tributo aos automóveis elétricos e híbridos desde que tenham sido adquiridos de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal (inciso I). Assim, houve a revogação da isenção tributária relativa a veículos elétricos e híbridos adquiridos em outra unidade da federação, como é o caso dos autos.

6. O artigo 150, III, da Constituição Federal, preceitua que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bem ainda, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (alíneas “b” e “c”).

7. Convém destacar que o STF, no julgamento do RE n. 1.473.645/PA, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema n. 1.383): “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.

8. Nesse contexto, é ilegítima a cobrança do IPVA 2025, pois entre a data da publicação da Lei n. 7.591/2024 (5/12/2024), que afastou a isenção tributária para os veículos elétricos e híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, e a ocorrência do fato gerador do IPVA (1/1/2025) – Decreto n. 34.024/2012-, transcorreu prazo inferior a noventa dias. Precedentes TJDFT: Acórdãos 2046351, 2042678 e 2041528.

9. Não obstante, cumpre ressaltar que a exceção prevista no §1o do artigo 150 da Constituição Federal restringe-se às modificações da base de cálculo do IPVA, não se aplicando à revogação ou limitação de benefícios fiscais, que se constituem figuras jurídicas autônomas, dotadas de natureza e finalidade distintas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido. Sentença mantida.

11. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III; Lei Distrital 7.591/2024, art. 2o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STF RE n. 1.473.645/PA; TJDFT Acórdão 2046351, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24/9/2025; Acórdão 2042678, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 8/9/2025; Acórdão 2041528, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10/9/2025.